Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009942-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Categorias Especiais de Servidor Público, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos, Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - DEMORA NO ADIMPLEMENTO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrai-se dos artigos 536 e 537, §1º, do Código de Processo Civil, que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa com o propósito de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado, observada a aferição da proporcionalidade entre o valor da medida cominatória e o conteúdo da obrigação a que se pretende assegurar.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.

A possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Danilo Cezar Ochiuto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003719-23.2013.8.11.0011, reduziu o valor da multa de R$ 500,00 (quintos reais) dia para o importe de R$ 50,00 (cinquenta) reais mensais, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, em resumo, alega o agravante, em síntese, que
“no caso em apreço, existe uma decisão transitada em julgada proferida em data de 10 de abril de 2015, que foi confirmada por unanimidade por um órgão colegiado (Tribunal de Justiça), que absteve o agravante de ter o controle diário da sua jornada de trabalho através de ponto eletrônico ou registro biométrico, por ser o controle de jornada incompatível com a advocacia pública, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento”.

Aduz que
“referida multa teve a nítida intenção de obrigar o ente Municipal a cumprir a decisão proferida, porém, o agravado de maneira injustificável veio a ignorar a ordem judicial”.

Diante disso, entende que
“a nova decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau que reduziu exorbitantemente o valor da multa aplicada, lesa diretamente o princípio da segurança jurídica, sendo um verdadeiro incentivo ao descumprimento das ordens judiciais”.

Com essas considerações
, “requer que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento interposto, para o fim de alterar a decisão proferida em Primeira Instância, e manter o valor arbitrado da multa diária na R. Sentença, confirmado pelo Colendo Tribunal de Justiça em R$ 500,00 (quinhentos reais), além de sanar a contradição e omissão demonstrada, para que referida multa enseja desde a data de 10 de abril de 2015 até 20 de julho de 2022”,
ou,
“caso não seja esse o entendimento, o valor da multa diária deve ser aplicada dentro dos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e não em um valor totalmente insignificante, como ocorreu”.

Recurso sem pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 171678682.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por DANILO CEZAR OCHIUTO em face da MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ante o julgamento procedente da ação mandamental que determinou que a parte impetrada,
“diante das reais necessidades concretas, abstenha-se de exigir do impetrante o controle de sua jornada diária de trabalho, através do ponto eletrônico ou registro biométrico, sem prejuízo de seus subsídios, bem como qualquer tipo de controle de frequência semelhante”.

Ocorre que o d. magistrado ‘a quo’, no id. 88068196, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou o cumprimento da decisão judicial sob o risco de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, o cumprimento da obrigação se deu em 2004, após 04 anos de descumprimento.

Diante disso, vislumbra-se atraso no cumprimento do ato judicial entre as datas de 05/09/2018 a 20/07/2022, ensejando, assim, a aplicação de multa nos termos fixados na decisão.

Entretanto, o d. juiz "a quo" reduziu o valor da multa a ser pago no importe de R$ 50,00 (cinquenta) reais mensais, fixada na data do descumprimento alegado pela parte exequente, ou seja, em 05.09.2018.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo.

Cinge-se, portanto, a matéria controvertida em analisar o acerto da decisão primeva que reduziu o valor a ser pago pelo não cumprimento da obrigação determinada em decisão judicial.

Pois bem.

No que diz respeito às astreintes, extrai-se dos artigos 536 e 537, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fixá-las, com o propósito de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado, observada a aferição da proporcionalidade entre o valor da medida cominatória e o conteúdo da obrigação a que se pretende assegurar.

Quanto ao valor da multa, registra-se que o objetivo da fixação de astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, devendo o magistrado observar, quando da sua fixação, a proporcionalidade e a razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida.

Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, preleciona Eduardo Talamini:

“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4º do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela”.

Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2º do art. 461 veio a confirmar essa orientação:
'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'.
(TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240.)

Com efeito, a multa tem caráter coercitivo e não sancionatório, que busca compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer determinada na decisão, como dispõe o art. 536 do CPC.

Nesse sentido, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo excluí-la, caso seja verificado que tenha se tornado insuficiente ou excessiva, bem como caso seja demonstrado cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Senão vejamos:

Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)

Ademais, cumpre ressaltar que se encontra consolidada na jurisprudência do c. STJ a possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, ficando tal matéria dentro do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador.

Outrossim a possibilidade de limitação da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória.

A propósito, a jurisprudência do col. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

2. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) (Destacamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/15, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

2. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1221517/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)

Nesse sentido, verifica-se que é possível a redução da multa fixada pelo juízo, sendo constatada a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, até mesmo na fase de execução.

Por todo o exposto, tendo em vista que para fixação da multa devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e considerando, conforme explicado, que a obrigação foi cumprida pelo agravado após 4 anos, conclui-se que o valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia é desproporcional, devendo haver diminuição.

Entretanto, o importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais fixado pelo juiz "a quo" se mostra ínfimo, considerando a gravidade do descumprimento da ordem judicial.

Isso porque, de fato o agravado não cumpriu a decisão liminar proferida pelo d. juízo "a quo" no tempo determinado. Ora, as decisões judiciais são cogentes, estabelecem obrigações e vinculam as partes, não se admitindo seu mero descumprimento sem causa. Nesse ponto, o valor da multa deve ser também suficiente para cumprir seu caráter pedagógico, a fim de que a parte não torne a descumprir decisões liminares.

Nessa senda, impõe-se a majoração da multa para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para majorar o valor da multa a ser paga a título de astreintes para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024